Tribunal: TJSP
Processo: 0013993-03.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Insurgência do Ministério Público quanto à progressão ao regime aberto sem a realização do exame criminológico. Não cabimento. Realização do exame que deve estar relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena. Precedentes do STJ. Exame

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Insurgência do Ministério Público quanto à progressão ao regime aberto sem a realização do exame criminológico. Não cabimento. Realização do exame que deve estar relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena. Precedentes do STJ. Exame criminológico, portanto, que perdeu o caráter obrigatório, ficando a critério do juiz da execução. Elementos dos autos que indicam o bom comportamento carcerário do apenado. Decisão mantida. Recurso não provido.